Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-31.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, O QUAL FOI EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO AO ALUNO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, QUATRO ANOS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO - ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUE A DEMORA FOI DECORRENTE DA NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS DE

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, O QUAL FOI EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO AO ALUNO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, QUATRO ANOS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO - ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUE A DEMORA FOI DECORRENTE DA NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APRESENTADOS PELO ALUNO - DILIGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO FEITA POR OCASIÃO DA MATRÍCULA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000711-31.2018.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante CARLOS
ALEXANDRE
DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRO
EDUCACIONAL DARWIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-31.2018.8.26.0301 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1000711-31.2018.8.26.0301
APELANTE: Carlos Alexandre de Moraes
APELADA: Centro Educacional Darwin Ltda.
COMARCA: Jarinu Vara Única

Voto n.° 33947
EMENTA:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, O
QUAL FOI EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO AO ALUNO
SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, QUATRO
ANOS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO - ALEGAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUE A DEMORA FOI
DECORRENTE DA NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO
QUANTO
À
VALIDADE
DOS
DOCUMENTOS
DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APRESENTADOS PELO
ALUNO - DILIGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO FEITA POR
OCASIÃO DA MATRÍCULA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
RECONHECIDA
-
DANOS
MORAIS
-
OCORRÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO
DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 150/151, que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.
Alega o autor, em síntese, que: para que pudesse se matricular na instituição
apelada, teve que comprovar a conclusão do ensino médio, levando os documentos
necessários; que a apelada aceitou a matrícula e a frequência do autor nas aulas do curso;
que, caso houvesse alguma irregularidade nos documentos, a ré não poderia ter admitido o
ingresso do autor; que frequentou o curso e não conseguiu obter o certificado de conclusão,
em razão de problemas envolvendo o seu diploma de ensino médio, o que deveria ter sido
analisado previamente pela requerida; que a ré sugeriu que o autor fizesse prova do ensino
médio em determinada escola para conseguir o diploma, o que foi feito; que, ainda assim,
não obteve o diploma do curso técnico em mecânica, o que o fez ser dispensado de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-31.2018.8.26.0301 -Voto no
3
emprego; que o diploma foi entregue quatro anos após o término do curso técnico; que a
sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de danos materiais e
morais.
Recurso tempestivo e não respondido.
É o relatório.
Constou da sentença:
“No mérito, a ação é improcedente. Com efeito, não se nota no caso nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do requerido. O
documento de fls. 65 comprova que não é possível ao requerido emitir o
diploma, eis que o autor não obteve regularmente o diploma de ensino médio.
Por outro lado, mesmo que o autor venha a concluir depois o ensino médio, não
seria possível validar o diploma de curso concluído antes da conclusão do ensino
médio, pois teria cursado o curso profissionalizante de forma indevida, sem os
requisitos de admissão.
O pedido indenizatório também improcede, eis que o mero fato do autor ter sido
aceitado como aluno sem conferir a validade do diploma de ensino médio do
autor não acarreta a responsabilidade do requerido pelos danos materiais e
morais do autor. Quem deu causa a tal fato foi terceiro estranho à lide, o
estabelecimento onde o autor cursou o ensino médio e eventualmente a
Secretaria de Educação. Assim, nada há para ser imputado ao requerido.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a ação proposta e, em conseqüência, EXTINTO o processo,
com apreciação do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora em custas e honorários que
arbitro em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade
processual deferida.”
A sentença deve ser reformada.
A questão diz respeito à responsabilidade da instituição de ensino quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-31.2018.8.26.0301 -Voto no
4
demora para expedição de certificado de conclusão de curso técnico em mecânica
frequentado pelo autor.
Ao que se vê dos documentos que foram juntados na contestação, muito
embora tenha a instituição de ensino recebido o histórico escolar e certificado de ensino
médio do autor (concluído no ano de 2011), somente após aproximadamente um ano da sua
aprovação e quitação do curso, é que a requerida deu início à conferência daquela
documentação, diligência que deveria ter sido efetivada no ato da matrícula.
O diploma somente foi disponibilizado após a propositura da ação, isto é,
quatro anos após a conclusão do curso pelo aluno, de forma que é evidente que houve falha
na prestação de serviços por parte da instituição de ensino.
Com a disponibilização do diploma após a propositura da ação, o pedido
relacionado à obrigação de fazer fica prejudicado, bem como os alegados danos materiais
relacionados à ausência de entrega do documento.
No tocante aos danos morais, entendo que a demora de quatro anos para
entrega do diploma, decorrente de conduta negligente da instituição de ensino, dá ensejo à
reparação, haja vista que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento,
sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária
a partir da publicação do acórdão e juros contados da citação.
Confira-se julgados deste E. Tribunal em casos análogos:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Indenização. Demora na
expedição do diploma. Ausência de documentos comprobatórios da conclusão do
Ensino Médio. Documentos entregues no ato da matrícula para o curso
superior. Questionamento quanto à validade dos documentos. Descabimento.
Considerações que deveriam ter sido apuradas como requisito para efetivação da
matrícula, e não após a conclusão do curso. Caracterização de danos morais.
Valor da indenização fixado de forma proporcional e razoável. Manutenção.
Necessidade.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-31.2018.8.26.0301 -Voto no
5
1003475-46.2019.8.26.0562; Rel. Des. Walter Exner; Data do Julgamento:
31/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos materiais e morais ENTREGA DE DIPLOMA DE
NÍVEL SUPERIOR RECUSA DA INSTITUIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE
IRREGULARIDADE NA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. A regularidade
da documentação da candidata ao curso de nível superior deve ser apurada pela
instituição por ocasião da matrícula, providência somente adotada após a
colação de grau da aluna, configurada a falha na prestação de serviços.
Ademais, em princípio, no ano da conclusão do ensino médio (2007), o colégio
responsável encontrava-se habilitado para o exercício de suas atividades e, desse
modo, duvidoso o aludido impedimento na expedição do diploma pela requerida
Direito à reparação pelos danos morais, ante a falha na prestação de serviços
por parte da instituição de ensino - Indenização devida Recusa injustificada
Frustração de expectativa Impedimento do exercício da atividade profissional
- Mantido o valor fixado em R$ 30.000,00, levando-se em conta as
circunstâncias do caso - Caráter coibitivo da condenação, a fim de se reprimir
novas condutas assemelhadas Sentença de parcial procedência mantida
Recursos
principal
e
adesivo
improvidos.”
(Apelação
Cível
0005108-65.2015.8.26.0428; Rel. Des. Carlos Nunes; Data do Julgamento:
18/09/2018)
Em razão da reforma da sentença, arcará a ré com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator